Tribunal: STF
Processo: ARE 1583817
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Prequestionamento. Ausência. Reexame fático-probatório. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em que se buscava reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a extinção de execução, acolhendo impugnação do ente público sob o fundamento de inexistência de valores passíveis de restituição de contribuição previdenciária.
2. A recorrente postulou o provimento do recurso extraordinário para anular o acórdão de origem, alegando violação à coisa julgada e ao devido processo legal, em razão da indevida rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença.
3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sede de recurso inominado, ratificou a sentença de extinção da execução, por compreender que a planilha da parte exequente não se adequava ao acórdão transitado em julgado, que afastara a isenção de contribuição previdenciária, e que seria incabível a retificação dos cálculos em sede recursal. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e necessidade de reexame fático-probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente o prequestionamento dos temas constitucionais invocados e a ausência de necessidade de reexame fático-probatório para a sua análise.
III. Razões de decidir
5. Os arts. 5º, incs. XXXVI e LIV, da Constituição da República, suscitados como violados, não foram objeto de prequestionamento na instância de origem, visto que não figuraram como fundamentos da decisão recorrida, nem foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação sobre a matéria.
6. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. Para se inferir entendimento diverso daquele adotado pelo Tribunal de origem, no que tange à manutenção da extinção da execução com base nos elementos probatórios dos autos e na interpretação da Lei Estadual nº 8.633, de 2005, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório.
8. A revisão de fatos e provas é vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9. A Corte já consolidou entendimento, no Tema RG nº 339, que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe o exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes, sendo suficiente que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
10. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório acarreta a possibilidade de aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
IV. Dispositivo
11. Negado provimento ao agravo no recurso extraordinário.


DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
 
“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO ABRANGIA SERVIDORES DA ATIVA. ART. 3º, CAPUT DA LEI Nº 8.633/2005. INEXISTÊNCIA DE VALORES PASSÍVEIS DE RESTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA QUE NÃO SE ADEQUA AO ACÓRDÃO PROFERIDO. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO, REITERANDO O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO, CONFORME REGISTRADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 27, grifos no original).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos art. 5º, incs. XXXVI e LIV, da Constituição da República (e-doc. 29).

2.1. Afirma que a violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição afronta à coisa julgada, uma vez que na decisão impugnada teria-se rediscutido o mérito de sentença já transitada em julgado.

2.2. Compreende indevida utilização da impugnação ao cumprimento de sentença como meio de revisão do mérito da fase de conhecimento.

2.3. Aduz que “o art. 535, inciso III, do CPC, invocado na sentença, não autoriza rediscussão de mérito já decidido por sentença” (e-doc. 29, p. 11). 

2.4. Aponta, ainda, que, “ao declarar “inexigível” um título cuja exigibilidade já fora reconhecida por decisão transitada em julgado, a sentença exorbita dos limites da legalidade e atenta contra o devido processo legal substancial (CF, art. 5º, LIV)” (e-doc. 29, p. 13). 

2.5. Ao final, pede o “provimento do recurso extraordinário, para o fim de anular o acórdão que manteve a sentença que extinguiu a execução com base na impugnação do IPERN, em respeito ao princípio constitucional da coisa julgada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença conforme os cálculos apresentados pela Exequente, ora Recorrente”  (e-doc. 29, p. 13-14). 

3. Em contrarrazões, o Estado do Rio Grande do Norte pede que “seja inadmitido o Recurso Extraordinário interposto, em virtude da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280, ambas do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 31, p. 4).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto a pretensão recursal enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e, ainda, por incidir também ao caso o enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 33).

5. A recorrente apresentou o agravo (e-doc. 35). 

É o relatório. 



Decido.

6. De início, observa-se que o art. 5º, incs. XXXVI e LIV, da Constituição da República, indicado como violado nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constou como fundamento de decidir, tampouco foram deduzidos embargos de declaração pela parte com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme a ementa do precedente abaixo:
 
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).

7.  Ademais, não ocorreu a alegada ausência de fundamentação por parte do Tribunal origem. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente.

8. Além disso, o Tribunal de Origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 8.633, de 2005, compreendeu ser devida a manutenção da extinção da execução firmada em sentença, nestes termos:

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisá-lo. Defiro o benefício da justiça gratuita, ante a ausência de elementos em sentido contrário. 
Após análise dos argumentos fáticos trazidos pelo recorrente e dos elementos probatórios juntados pelas partes, percebe-se o acerto da sentença recorrida acolher a impugnação apresentada. 
Vejo que o ora recorrente, ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nada falou acerca do regime de competência, apenas apontou que existia um título judicial que declarou a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre os valores que não superaram o teto da previdência, conforme disciplinava a Lei Estadual nº 8.633/2005, condenando o IPERN a restituir à parte autora, na forma simples, conforme acórdão em anexo. Apresentou a quantia de R$ 12.898,95 (doze mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), relativa às contribuições previdenciárias. 
Mesmo após a impugnação ao cumprimento de sentença, o ora recorrente permaneceu reiterando o pedido de prosseguimento da execução com o valor pleiteado.
Somente em sede de recurso inominado, o exequente menciona a retificação dos cálculos a partir do regime de competência, não obstante permaneça pleiteando no pedido recursal o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme os cálculos apresentados. 
Ocorre que, conforme se vê no acórdão de Id 27141562, a aplicação do art. 3º da Lei 8.633/2005 foi afastada, não havendo qualquer isenção a ser aplicada. Considerando a conduta adotada pelo exequente tanto no pedido de cumprimento de sentença quanto em sede de recurso inominado, no sentido de pleitear restituição que não está contida no dispositivo do acórdão, compreendo ser devida a manutenção da extinção. 
Incabível, por conseguinte, qualquer tipo de reforma na sentença recorrida. Nela fora implementada correta análise do conjunto probatório contido nos autos. Fazendo uso, pois, do permissivo normativo elencado no artigo 46 da Lei nº 9.099 de 1995, ratifico a referida sentença por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença atacada pelos próprios fundamentos, acrescidos dos termos do presente voto. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à condenação, cuja exigibilidade restará suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 
É o voto.” (e-doc. 27, p. 7-8; grifos acrescidos).

9. Nesse sentido, colaciono precedentes de ambas as Turmas:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.400.252 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 26/11/2025, p. 27/11/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA. ART. 16, § 1º, DA LEI 6.830/80. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.5.2014.
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(ARE nº 892.648 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 13/08/2015).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator